Tribunal: TJES
Processo: 5004016-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004016-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 53.301.589 LEONARDO CELESTINO DA SILVA GOMES
RECORRIDO: WANUSA TELLES BENUTE e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004016-37.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LEONARDO CELESTINO DA SILVA GOMES

RECORRIDA: WANUSA TELLES BENUTE, ADEMILSON DIAS

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
LEONARDO CELESTINO DA SILVA GOMES

em face de
WANUSA TELLES BENUTE, ADEMILSON DIAS.
Narram os autores que estavam consumindo bebidas do quiosque do requerido, ocasião em que uma funcionária do requerido solicitou que se retirassem do local, sob o pretexto de que não poderiam consumir na mesa deles alimentos que compraram em outro estabelecimento.

Em sede de contestação (ID. 10711571), a Requerida alega
que os requerentes estavam consumindo bebidas do quiosque, mas foram solicitados educadamente a não consumir alimentos trazidos de fora, a fim de evitar concorrência desleal.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10712141) pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar Leonardo Celestino da Silva Gomes ao pagamento de
R$1.000,00 (mil reais)
para cada autor, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento.
”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10712146) sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços, bem como a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 10712150), requerendo a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita da parte recorrente, benefício ao qual faz jus.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual falha na prestação dos serviços da requerida, referente à suspensão dos serviços de internet contratados pelo autor.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente.

Compulsando os autos, verifico que os requerentes trouxeram evidências suficientes para demonstrar a ocorrência da falha na prestação de serviços da parte requerida, tendo juntado aos autos comprovante de que estavam consumindo produtos do referido quiosque (ID. 10711556) e prova testemunhal que confirmou a ocorrência da prática abusiva relatada pelos autores, qual seja, a proibição de consumir alimentos que compraram em outro estabelecimento.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Verifica-se que a conduta do Requerido, ao proibir o consumo de alimentos trazidos de fora, foi abusiva, conforme dispõe o artigo 39, inciso I, do CDC, que veda práticas que impeçam o consumidor de exercer seu direito à liberdade de escolha. Os Requerentes comprovaram que estavam consumindo bebidas do quiosque (id.38879064), o que, por si só, caracteriza a relação de consumo e, portanto, a expectativa de respeito por parte do fornecedor.

Assim, verifico que o requerente demonstrou suficientemente fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC/15.

O requerido arrolou como testemunha uma funcionária que atendeu os requerentes à época dos fatos, que confirmou suficientemente a conduta abusiva narrada na inicial.”

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de seus serviços.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)